Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709645-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOMES E AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA - ME, CRISTIANO GOMES DO CARMO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitando os embargos de declaração por ele interpostos, manteve a decisão que indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio do sistema SISBAJUD. O agravante alega que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é cabível a realização de consulta junto ao sistema SISBAJUD. Para tanto, expõe que o novel sistema proporciona aos consulentes uma pesquisa de conteúdo patrimonial do devedor com maior abrangência, pois inclui novas operações financeiras não existentes no sistema BACENJUD. Aduz que transcorreu longo prazo desde a última pesquisa realizada de ativos financeiros. Pondera não ser necessária a comprovação de alteração da situação financeira dos executados. Sustenta que a decisão agravada está a lhe causar prejuízo irreparável, na medida em que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Invoca princípios processuais constitucionais e os arts. 4o, 6o, 438, incisos I e II, 797, 854, 995 parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta de ativos financeiros dos agravados por meio do sistema SISBAJUD. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG, SIEL, ERIDF e RENAJUD data de 19.07.2019. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados de movimentação bancária dos ora agravados ao junto ao SISBAJUD, até porque se trata novo sistema, desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD, com o fito de viabilizar ao magistrado acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Ademais, transcorreu lapso temporal de um (01) ano e oito (08) meses desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos executados, sendo plausível a reiteração da consulta, notadamente porque, como afirmado, se trata de novel sistema cadastral criado para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Ora, é certo que a quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas em determinadas situações, como é o caso dos autos. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar seja realizada a consulta dos nomes dos executados ora recorridos no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator